Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o objeto deste agravo cingira-se à suspensão de alegado “bloqueio” da conta salário de titularidade do agravante, o que o estaria obstando de realizar quaisquer movimentações bancárias. Instado a se manifestar se persistiria seu interesse no prosseguimento do inconformismo, por não se vislumbrar, dos elementos coligidos aos fólios, o alegado bloqueio, atendera o recorrente ao chamamento, pleiteando, inicialmente, a extinção do vertente recurso[1], e, retornando aos autos, na sequência, para informar interesse no prosseguimento do agravo, ao argumento de que sua pretensão consistiria em obstar que pedidos repetitivos de bloqueio de sua conta salário “sejam encaminhadas de tempo em tempo ao Juiz de Direito competente, tal qual penhora via sistema teimosinha”[2]. Sucede que, consoante se depreende do exame do executivo subjacente, a ordem de bloqueio contra a qual se insurgira o agravante via do vertente agravo tivera seu termo final em 18/12/2022, consoante expressamente consignado na decisão arrostada[3], ao passo que o pedido que inovara o recorrente em seu derradeiro petitório, volvido a evitar futuros bloqueios de sua conta por solicitação da exequente/agravada, não sobeja passível de apreciação nessa sede recursal, notadamente por se tratar de ato vindouro hipotético, em face do qual não se admite recurso. Registre-se que, na espécie, a decisão nada versara sobre eventuais ordens futuras dessa natureza, sequer como argumento obter dicta, tornando patente o descabimento da insurgência apresentada pelo agravante. Sob essa realidade, afere-se, pois, que a expiração do prazo para cumprimento da pesquisa via sistema Sisbajud, contra a qual se insurgira originariamente o agravante, aliado à não demonstração do bloqueio de conta bancária que agitara como fundamento de seu inconformismo, implica o exaurimento do objeto da pretensão originariamente vindicada, repercutindo neste recurso, deixando-o carente de objeto e prejudicando-o, pois já inviável se debater tais questões nesse ambiente. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44224148 (fl.40). [2] - ID Num. 44369539 (fl. 43). [3] - ID Num. 142270775 (fl. 1.962), Cumprimento de Sentença no 0019347-45.2003.8.07.0001.